Tribunal: TJDFT
Processo: 0020960-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020960-17.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX ALBERTO CORDON KUNZE, BEATRIZ MELO SANTOS RECORRIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. COBRANÇA ANTERIOR AO DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A pretensão para reaver os valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem tem por base o enriquecimento sem causa, o que impõe a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal em favor do promitente comprador, com o escopo de indenizar eventuais danos sofridos, em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora, é inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 970). A contagem para fins de pagamento da indenização devida ao promitente comprador deve ser feita com base no período de inadimplência da construtora, ou seja, durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, sendo irrelevante, para tanto, a data da expedição da carta do habite-se, se a entrega efetiva do bem apenas ocorreu meses depois. Não há se falar em indenização por danos morais em razão de cobrança de parcela e de negativação do nome do adquirente em cadastro de inadimplentes quanto a débito anterior à data do distrato do contrato. Apelos conhecidos. Recurso dos autores desprovido e recurso do réu parcialmente provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser decenal o prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando a devolução de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem, cujo termo inicial é o decurso do prazo de tolerância para a entrega do imóvel; b) artigo 202, inciso VI, do Código Civil, argumentando que o pedido de ressarcimento integral da comissão de corretagem dirigido à construtora interrompeu o prazo prescricional; c) artigo 944 do Código Civil, afirmando que deve haver a condenação da ré ao pagamento de indenização pela negativação indevida no SERASA. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. Em suas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, e 27 do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1551956/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 6/9/2016 – Tema 938), concluiu que incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, contados da celebração do contrato. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe a contrariedade ao artigo 202, inciso VI, do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). O recurso especial não merece ser admitido, também, quanto à alegação de ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Não há se falar em indenização por danos morais em razão de cobrança de parcela e de negativação do nome do adquirente em cadastro de inadimplentes quanto a débito anterior à data do distrato do contrato” (penúltimo parágrafo do acórdão), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior entende que “A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1598925/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 25/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467, e às referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006